Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-40.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO DE DEMANDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. LESÃO MORAL NÃO CONFIGURADA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não incorre em ilicitude e, por conseguinte, não pode ser condenado ao pagamento de compensação por dano moral, quem exerce regularmente o direito de ação assegurado pelo artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.
II. Não pode ser responsabilizado civilmente aquele que exerce de maneira regular o direito de demandar, salvo quando restar caracterizado abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.
III. Dano moral pressupõe violação a algum direito da personalidade e por isso não pode ser presumido do simples fato de ser demandado, consoante o disposto no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e os artigos 12, 186, e 927 do Código Civil.
IV. Apelação provida.